Tribunal: STF
Processo: RHC 237660
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Adelone Cleufas da Silva contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 859.175/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 306, § 2º, da Lei n. 9.503/1997.



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal ante a prescrição da pretensão punitiva, dizendo ter transcorrido mais de 8 anos, desde a data do fato (15/09/2013). Articula com a ausência de justa causa para a persecução penal.



    Requer, ao final, seja a ordem concedida para,



    “DEFERIR a LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE, PARA SUSPENDER, PARA SE ABSTER DE REALIZAR A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA PARA 05 DE FEVEREIRO DE 2024, AS 16H00 (FOLHAS e-STJ Fl. 249), DO PROCESSO Nº 3004059-38.2013.8.26.0482 ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE HABEAS CORPUS, IDEM A LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº 3004059-38.2013.8.26.0482 DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE – SP, TENDO EM VISTA O SOFRIMENTO DO PACIENTE/RECORRENTE NA COAÇÃO ILEGAL, FALTA DE JUSTA CAUSA, PRESCRIÇÃO CONFORME ACIMA EXPOSTO, COMUNICANDO O JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE – SP A PRESENTE LIMINAR NO PROCESSO Nº 3004059-38.2013.8.26.0482, COMUNICANDO A LIMINAR A AUTORIDADE COATORA do STJ no HABEAS-CORPUS nº 859175-SP, IDEM A COMUNICAÇÃO no HABEAS-CORPUS Nº 2219874- 50.2023.8.26.0000, da 13ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL do TJSP, MANDANDO O JUIZO DE PRIMEIRO GRAU SUSPENDER A AUDIÊNCIA, E, TRANCAR A AÇÃO PENAL



    No mérito, busca:



    “o PROVIMENTO dos requerimentos deste recurso, e dos requerimentos do habeas-corpus, e do AgRg no HC, reformando-se o acórdão de folhas eSTJ Fl. 373 a 381 para conceder a ordem de habeas-corpus com a SUSPENSÃO DEFINITIVA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, e, o TRANCAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL Nº 3004059-38.2013.8.26.0482 DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE – SP, conforme dispõe os artigos 647 caput, e, 648 caput e incisos I, e, VII ambos do Código de Processo Penal, decretando-se o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, por FALTA DE JUSTA CAUSA, e, PRESCRIÇÃO, comunicando os juízos de primeira instância, e, segunda instância, e STJ, referente ao julgamento de MÉRITO do presente recurso constitucional;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ART. 366 DO CPP. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, à luz do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, se o réu, citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional devem ser suspensos. Precedentes. 



    II – O Supremo Tribunal Federal fixou a tese no Tema de Repercussão Geral n. 438, no sentido de que "em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso". 



    III - No caso concreto, quanto ao crime tipificado no art. 306 do CTB, o prazo prescricional é de 8 anos, à luz do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Tal prazo foi interrompido e recomeçou a contar a partir de 16/06/2014, data do recebimento da denúncia. Em 18/09/2015, foi declarada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional a teor do art. 366 do Código de Processo Penal. De acordo com a limitação do prazo de suspensão estabelecida pela Corte Suprema no Tema de Repercussão Geral n. 438, em 18/09/2023, voltaria a correr o lapso prescricional. Antes disso, em 15/05/2023, o paciente foi citado e a prescrição já voltou ao seu curso. 



    IV - Não prospera a tese defensiva de inexistência de interrupção do prazo prescricional pelo recebimento da denúncia e de inaplicabilidade da suspensão do curso do prazo prescricional pelo art. 366 do CPP. 



    V - No mais, os argumentos lançados no recurso atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.



    Agravo regimental desprovido.”(doc. 39)



    Constata-se que este recurso ordinário em habeas corpus é mera reiteração de outros pedidos veiculados na Corte (HC nº 223.321/SP), com idênticos pedidos e causas de pedir.



    Com efeito, no ponto em que discute a ocorrência da prescrição punitiva e ausência de justa causa para a ação penal, tem-se mera reiteração do HC nº 236.321/SP, e, quanto ao pedido de suspensão de audiência de instrução e julgamento, a impetração foi apresentada em 7/2/2024, ou seja, em data posterior a realização do ato, que, conforme noticiado na inicial estava previsto para ocorrer em 5/2/2024.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente